Tribunal: TJPA
Processo: 0001032-51.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL ? ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PARTE ? INSIGNIFICÂNCIA ? POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO ? AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. A existência de erro insignificante na publicação do nome da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação. Para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. Afasta-se, no caso, a alegada nulidade de intimação, por erro insignificante do nome do agravante Agravo improvido. Decisão mantida. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00010325120118140401
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS LANHELLAS (ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS)
AGRAVADO: DECISÃO DE FL. 1.082
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO REGIMENTAL - ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PARTE - INSIGNIFICÂNCIA - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. A existência de erro insignificante na publicação do nome da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação. Para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. Afasta-se, no caso, a alegada nulidade de intimação, por erro insignificante do nome do agravante Agravo improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00010325120118140401
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS LANHELLAS (ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS)
AGRAVADO: DECISÃO DE FL. 1.082
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Agravo Regimental interposto por RAIMUNDO DOS SANTOS LANHELLAS em face de decisão que indeferiu o pedido de fls. 1056-1059, negando-lhe a devolução de prazo requerida.

Aduz que após o julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em face do Acórdão nº 204.426, aguardou publicação da nova decisão, buscando no diário de Justiça pelo próprio nome com a grafia correta, ou seja, com dois ¿L¿. Afirma que compareceu a este e. Tribunal e obteve a informação de que a decisão já havia sido publicada e o prazo para a interposição de recurso havia esgotado no dia anterior. Alega que a publicação com nome diferenciado causa nulidade processual, devendo ser republicada a intimação a fim de evitar danos ao réu.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça nos termos do disposto no verbete da Súmula 6 deste e. Tribunal de Justiça.

Mantenho o posicionamento adotado à fl. 1.082 e indefiro o pedido de reconsideração. Sendo assim, passo a transcrever a decisão ora agravada:

¿O pedido de fls. 1056/1059, data vênia, não merece acolhimento, pois inexiste qualquer nulidade na publicação do ato de Intimação do réu e de seu patrono, que possa causar quaisquer prejuízos ao embargante, ressaltando-se que nada impediu a sua identificação, não sendo crível a alegação de que a ausência de uma letra no nome do réu (um L ao invés de dois), possa ter causado desconhecimento às partes envolvidas da decisão adotada sobre os Embargos de Declaração interpostos. Importante ainda ressaltar, que no ato da publicação constaram elementos que demonstram, de forma irretorquível, a identificação do feito, como: nome do ilustre advogado, Dr. Soter Oliveira Sarquis, o número da sua inscrição na OAB/1428 e o número do processo, todos grafados de forma correta, o que impede a arguição de nulidade da publicação. Assim, indefiro o pedido e determino à Secretaria que proceda a baixa dos autos, a fim de que seja dado cumprimento às decisões representadas pelos veneráveis Acórdãos de números 204.426 e 207.427.¿

Desta forma, entendo que ocorreu um erro insignificante na grafia do nome da parte, sendo suprimida tão somente uma letra ¿L¿ (Lanhellas). Ademais, o mencionado erro não foi capaz de impossibilitar a identificação do processo, eis que o nome do advogado e seu número de inscrição na OAB, bem como o número do processo foram publicados com a grafia correta. Logo, entendo que a intimação atendeu sua finalidade, não havendo qualquer prejuízo ocasionado ao réu, razão pela qual não vislumbro possibilidade de dilação do prazo recursal.
"Não se deve declarar a nulidade da publicação de acórdão do qual conste, com grafia incorreta, o nome do advogado se o erro é insignificante (troca de apenas uma letra) e é possível identificar o feito pelo exato nome das partes e número do processo" (REsp 254.267/SP)

Ressalto que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito, o que não é o caso dos presentes autos. Ademais, não se justifica a mencionada nulidade sem a comprovação do efetivo prejuízo, a par do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente é declarada a nulidade de um ato se dele resultar efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa, a teor do disposto no art. 563 do CPP e na Súmula 523 do STF.

Eis o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. GRAFIA INCORRETA DO NOME DO CAUSÍDICO (TROCA DE APENAS UMA LETRA), NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OFENSA AO ART. 236, § 1º, DO CPC/1973 NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO, ANTE A PRESENÇA DOS DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO PROCESSO E DO ACÓRDÃO. 1. A troca de uma única letra do prenome do advogado da parte agravante, por si só, não implica nulidade da publicação do acórdão dos embargos declaratórios, porquanto seu sobrenome, o nome das partes e o número do processo foram cadastrados corretamente, sendo suficientes para a identificação do feito. Precedentes: EREsp 1.356.168/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 12/12/2014; AgRg no AREsp 109.463/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/03/2013.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.070.908/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/12/2017)
¿(...) é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. Afasta-se, no caso, a alegada nulidade de intimação, por erro insignificante do nome da agravante ("Sociedade Evangrlica Beneficiente de Curitiba", ao invés de "Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba"), que não prejudicou a identificação da parte nem do feito. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 83.532/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/2/2019)¿

Ressalto por fim, que a mera troca de letras do nome da parte não enseja nulidade da intimação, já que o processo pôde ser identificado pelo número e nome do advogado com sua inscrição na OAB. Logo, o erro na supressão de um ¿L¿ é muito sutil e não impossibilita a identificação da parte, muito menos invalida a intimação, uma vez que os demais dados do processo estão corretos.

Ante o exposto, conheço do Agravo e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator